Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-97.2004.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de execução de título executivo judicial. A defesa de JUDITH FONSECA IANNINI requer “seja desmembrado o valor do precatório, a teor do artigo 2o, §2o da EC 99/2017, combinado com a decisão de 2019, Precatório no 201800 2 005523-4, que os valores da RPV devem ficar no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos.” Busca o recálculo dos débitos com incidência da correção monetária pelo IPCA-E. O patrono de HILDA FERNANDES PARANHOS pleiteia o retorno dos autos à Contadoria para que proceda à retenção dos honorários contratuais na planilha de cálculos atualizada. O Espólio de MARIA DIAS FERNANDES aquiesce com os cálculos e a retenção dos honorários advocatícios e pleiteia o depósito dos valores na conta bancária judicial. Por fim, O Dr. HÉLIO FRANCO BORGES, representante de ACY TEIXEIRA MACIEL e OUTROS, afirma que a planilha de cálculos atualizada não considerou a decisão de Id - 16078722, que determinou a reserva de honorários advocatícios dos credores listados (ID’s 20325896, 203448870 e 20566155). É o relatório. Decido. Os embargos à execução opostos pelo Distrito Federal foram julgados em 1o/3/2005. O Conselho Especial rejeitou a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, acolheu-os parcialmente “para decotar dos valores a que fazem jus os embargados os valores referentes aos meses de abril a outubro de 1990, e determinar que sejam compensados os reajustes concedidos a cada servidor decorrente da legislação específica e da carreira a que pertença.” (ID 10911472). O trânsito em julgado definitivo ocorreu em 5/12/12 (ID - 10911669). Os pedidos feitos por JUDITH FONSECA INANNINE, de preferência de débitos de natureza alimentícia aos credores maiores de 60 (sessenta) anos e de recálculo dos débitos pelo índice do IPCA-E, não procedem. A questão atinente ao benefício já foi pleiteada em 5 de dezembro de 2016. A decisão deferiu parcialmente o pedido (ID – 12389884). Em agosto de 2017, a defesa repetiu a solicitação. Na oportunidade, proferi despacho no seguinte sentido: Nada a prover com relação ao pedido de JUDITH FONSECA IANNINE (fl. 2072). O requerimento foi apreciado em 17/02/17. Deferi apenas a inclusão da autora na lista de preferências, no montante máximo de R$28.110,00 (vinte e oito mil e cento e dez reais), nos termos da decisão de fls. 2041/2042. (ID – 12390242). Também quanto ao requerimento de recálculo da planilha de crédito com a aplicação do índice de correção do IPCA-E, sem razão. Regularmente intimada, a defesa concordou com os cálculos apresentados pela contadoria (ID – 12390063) e que, pela ausência de divergência entre as partes, foram homologados em 9/10/2018 (ID – 12390566). A questão atinente ao índice de correção a ser aplicado está preclusa. Quanto ao pedido do patrono de HILDA FERNANDES PARANHOS, na decisão de ID – 12390733 ficou determinada a reserva de percentual do valor do precatório da credora, relativo aos honorários advocatícios. Confira: Determino a expedição de precatório retificador, conforma decisão de fls. 2.164/2.165, com reserva do percentual de 10% (dez por cento) relativos aos honorários advocatícios convencionais, em favor dos advogados HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756, bem como a reserva do percentual de 5% (cinco por cento) relativos aos honorários advocatícios contratuais, em favor dos patronos ROBERTO GOMES FERREIRA, OAB/DF 11.723, LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 37.015, e JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE, OAB/DF 8.583, ambos incidentes sobre os valores devidos a HILDA FERNANDES PARANHOS. Contudo, verifica-se na atualização apresentada pela Contadoria que somente os valores relativos aos honorários dos advogados HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 foram retidos, pendente o valor correspondente aos 5% (cinco por cento) cabíveis aos patronos ROBERTO GOMES FERREIRA, OAB/DF 11.723, LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 37.015, e JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE, OAB/DF 8.583. Em relação ao requerimento do Espólio de MARIA DIAS FERNANDES BIRNBAUM, os cálculos já foram homologados e determinada a expedição dos precatórios (ID – 12390566). O Espólio encontra-se regularmente reconhecido nos autos (ID – 14777098). A atuação desta relatora limita-se aos temas relacionados à execução. Não cabe determinar o depósito dos créditos, mas apenas a expedição dos precatórios. Eventual habilitação dos créditos oriundos destes autos deve ser solicitada ao Juízo da partilha. Quanto ao pleito do Dr. HÉLIO FRANCO BORGES, representante de ACY TEIXEIRA MACIEL e OUTROS, em 18/11/2019 o patrono pleiteou que fossem arbitrados honorários advocatícios dos créditos dos precatórios de vários exequentes, já que os contratos firmados à época da impetração não foram localizados (ID - 12649062). Na oportunidade, fora arbitrado o mesmo parâmetro adotado aos demais credores, além de concedida a reserva do percentual em favor dos advogados. Eis o teor da decisão: Assim, acolho o pedido formulado por HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756 e atribuo o mesmo parâmetro de 10% (dez por cento) aos créditos de precatórios dos representados, com reserva do percentual citado, relativo aos honorários advocatícios incidentes sobre os valores devidos aos que tiveram os contratos perecidos, listados na petição de ID 12649062, exceto MARIA DE BRITO RIBEIRO (item 30); MARIA DE CARVALHO FERREIRA (item 35); RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (item 60); ARLETT RIBEIRO LISBOA (item 67); AVANY ARLETE MARTINS PRATES (item 68); BERONICE DE SANTANA BRITO (item 69) e EDIL BENEVIDES (item 74), por não terem sido localizadas as respectivas procurações nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0002354-81.1990.8.07.0000, bem como de ENEIDA COSTA NEGUEIRO (item 42) e JOANITA ROCHA BOTELHO (item 77) por discrepâncias na identificação. Por fim, observo que o nome da credora MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES encontra-se em duplicidade (itens 26 e 28) de modo que um deles deve ser desconsiderado. (ID – 16078722) Ao compulsar a planilha de cálculos atualizada (ID – 20318888), verifico que tal incumbência não foi observada. Assim, determino: a) Seja incluído nos cálculos relativos aos créditos de HILDA FERNANDES PARANHOS a reserva do percentual de 5% (cinco por cento), relativo aos honorários advocatícios incidentes sobre os valores devidos, em favor dos patronos ROBERTO GOMES FERREIRA, OAB/DF 11.723, LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 37.015, e JÚLIO CÉSAR BORGES DE RESENDE, OAB/DF 8.583, sem prejuízo daqueles já conferidos aos patronos HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756, nos termos da decisão de ID – 12390733. b) Seja incluída nos cálculos a reserva do percentual de 10% (dez por cento), relativo aos honorários advocatícios convencionais sobre os valores devidos, em favor dos advogados HÉLIO FRANCO BORGES, OAB/DF 6871, e RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES, OAB/DF 14.756, dos seguintes credores: ALICE DE CASTRO BABY CÉLIA LOBO CELME MARIA DE ARAUJO MORENO DALVA BARBOSA ANDRADE DELMA GLÓRIA DE LIMA RODRIGUES DOMINGAS RODRIGUES DA SILVA ECEILA MARIA CERRI DOS SANTOS EDITH PORTO ELIDETE DEL PENHO FERNANDES ELSI SILVA ELZY LOBO COSTA ERCY DE MOURA LACERDA EUGÊNIA LIMA DA COSTA RIBEIRO EVA DE QUEIROZ MARTINS EVANDIR RODRIGUES DO VALE FRANCISCA DAS CHAGAS NONES HÉLIO DE MACEDO MEDEIROS HERMIONE PINHEIRO BRANDÃO HONORINHA MARTINS NEGRY NETA IRIS MORAES DE MEDEIROS ISMAEL DE OLIVEIRA JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA JOSÉ FERREIRA RIBEIRO JOSE GUIDO DE OLIVEIRA JOSÉ TARCISIO PONTE JULIA DE ALMEIDA LEITE LEVY GONÇALVES COELHO MARCIA MARIA ALVES DE SOUZA MARIA ANGELA LAMBERT DE BRITO RIBEIRO MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA MARIA CLENIR MOREIRA LIMA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARIA DA PAZ DE MELO SOUTO MARIA DA PENHA GARCIA MARIA DAS DORES CORCINO DE LIRA MARIA DINALVA CRUZ BRASIL MARIA DO CARMO DE ARAÚJO MARIA DOLORES PINHEIRO GONÇALVES MARIA DOLORES PONTE BARREIROS MARIA ERLINDA DE CARVALHO MARIA IVONE DE OLIVEIRA MARIA JOSE BRAGA RIBEIRO MARIA JOSE GAZZETA DE CAMARGO MARIA JOSE LISBOA MARIA JOSE VIEIRA VULCÃO MARIA LUZIA DA COSTA SILVA MARIA MADALENA DE ARAÚJO MARIA ROSA DA SILVEIRA LIMA MARIA ROSA LEITE MONTEIRO MARIA RUTH LOPES PONTE MARIA SALETE CAMARGO MÉRCIA MARIA DOS SANTOS MIRTÔ PFEILSTIKEP GONÇALVES DE OLIVEIRA NADIR VIEIRA MACHADO NAJLA MANSUR ARAUJO NEUSA PEREIRA BRAGA NILZA BARBOSA DE ARAUJO OLIVAL DE CASTRO ABADIA OYARA CARNEIRO LISBOA PEDRO JOÃO PAGANINE ROMI ALVES FERREIRA SEBASTIANA VELOSO VIEIRA SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE TANIA JUSSARA TAMER GODINHO TEREZINHA ANTUNES FONSECA TEREZINHA DE JESUS SOUSA BANDEIRA VANDERLI SOCORRO TORRES VERA LÚCIA CERRI Retornem os autos à Contadoria Judicial para que os cálculos sejam refeitos observadas as determinações acima expostas, com a maior brevidade possível. I. Brasília, 13 de novembro de 2020 Sandra De Santis Relatora